Tribunal: TJDFT
Processo: 0042930-51.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0042930-51.2016.8.07.0018 AGRAVANTES: COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA., DISTRITO FEDERAL AGRAVADOS: DISTRITO FEDERAL, COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA. DESPACHO COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA – COMBRASEN e DISTRITO FEDERAL se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. A primeira agravante alega que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Já o segundo recorrente aponta negativa de prestação jurisdicional e defende a inaplicabilidade do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Assevera, ainda, que o recurso especial adesivo por ele interposto reúne condições de admissibilidade. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026